Tribunal: TJSP
Processo: 1004352-50.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1004352-50.2018.8.26.0358,
da
Comarca
de
Mirassol, em que são apelantes ILDSMAR CRISTINA GARCIA
DA SILVA e CARLOS BENTO DA SILVA, é apelado SPE
RESIDENCIAL PARQUE DOS IPÊS I EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de remessa. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004352-50.2018.8.26.0358 -Voto no
2
Voto: 43377
Apelação Cível No: 1004352-50.2018.8.26.0358
Comarca: Mirassol
Apelantes: Ildsmar Cristina Garcia da Silva e Carlos Bento da Silva
Apelado: Spe Residencial Parque dos Ipês I Empreendimentos Ltda.
Ação de rescisão de contrato de compra e
venda de bem imóvel. Restituição de parte
dos valores pagos. Sentença. Improcedência.
Apelação. Rescisão de contrato de compra e
venda de bem imóvel. Competência afeta a
uma das Câmaras de Direito Privado I.
Resolução 623/2013, Artigo 5o, I.25, deste
Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido,
com determinação de remessa.
O d. Juízo sentenciante julgou improcedente a
ação de rescisão de contrato de compra e venda de bem
imóvel ajuizada por Ildsmar Cristina Garcia da Silva e Carlos
Bento da Silva contra Spe Residencial Parque dos Ipês I
Empreendimentos Ltda. Inconformados, os autores apelam
visando a reforma da r. sentença. Recurso processado e
contrariado em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004352-50.2018.8.26.0358 -Voto no
3
A distribuição do recurso se fez a esta c. 21a
Câmara de Direito Privado.
Contudo, a matéria discutida nesses autos é
afeta a uma das Câmaras de Direito Privado I.
Isso porque, conforme 'supra' mencionado, a
ação é relativa a contrato de compra e venda de bem imóvel
e, sob esse enfoque, enquadra-se na competência das Egs. 1a
a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado, por força do art.
5o, I.25, da Resolução 623/2013, deste Tribunal de Justiça:
“Ações
relativas
a
compra
e
venda,
compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão
de
direitos
de
compromissos,
bem
como
adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas
aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos
administrativos”.
Ressalta-se que a Resolução No 813/2019, que
alterou a Resolução 623/2013, redistribuiu apenas as
competências relativas a ações referentes a compromisso de
compra e venda:
“§ 3o: Serão da competência comum das
Subseções de Direito Privado ações relativas a compromisso
de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004352-50.2018.8.26.0358 -Voto no
4
compromissos e todos os demais feitos que, regidos pelo
Direito Privado, não sejam da competência recursal de outras
Seções do Tribunal de Justiça.”, destacado.
Nesse sentido:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

Agravo de instrumento interposto nos autos de ação de
rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c.c.
devolução de quantias pagas Distribuição do recurso ao
Exmo. Desembargador Relator da 17a Câmara de Direito
Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para
uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado
I Conflito suscitado pela 5a Câmara de Direito Privado
Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de
Justiça que é determinada em razão da matéria Litígio que
visa a rescisão de instrumento particular de compra e venda
de imóvel e a devolução de quantias pagas Competência da
Subseção I de Direito Privado
Art. 5°, inciso I.25, da
Resolução n° 623/2013
Conflito julgado procedente e
declarada a competência da 5a Câmara de Direito Privado, a
Suscitante.(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0047500-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
Araras -1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2020; Data
de Registro: 09/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004352-50.2018.8.26.0358 -Voto no
5
Assim, com base na Resolução no 623/2013
deste Tribunal de Justiça, não se conhece do recurso
determinando sua redistribuição a uma das Câmaras da
Seção de Direito Privado I., protestando-se por oportuna
compensação.
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
com observação.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica